Tribunal: STJ
Processo: 5024847-62.2018.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2766916 - SP
(2024/0385929-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A
ADVOGADOS
: MARCELO MARQUES RONCAGLIA - SP156680
ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161
MARIANA MONFRINATTI AFFONSO DE ANDRE - SP330505
GIANCARLO CHAMMA MATARAZZO - SP163252
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pelo
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55818719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/04/2026 18:55:17
Publicação no DJEN/CNJ de 15/04/2026. Código de Controle do Documento: 3c8c3971-d2f7-40fa-b1af-8136ac6d91ba

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55818719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/04/2026 18:55:17
Publicação no DJEN/CNJ de 15/04/2026. Código de Controle do Documento: 3c8c3971-d2f7-40fa-b1af-8136ac6d91ba

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2766916 - SP
(2024/0385929-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A
ADVOGADOS
: MARCELO MARQUES RONCAGLIA - SP156680
ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161
MARIANA MONFRINATTI AFFONSO DE ANDRE - SP330505
GIANCARLO CHAMMA MATARAZZO - SP163252
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pelo
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BNP
PARIBAS BRASIL S.A. contra acórdão da Primeira Turma assim ementado (e-STJ fls.
):
175/176
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E
COFINS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. BASE DE CÁLCULO.
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DESPESAS COM COMISSÕES.
DEDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AGÊNCIAS FÍSICAS.
IRRELEVÂNCIA.
1. Não se configura ofensa ao
do
quando o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015
origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu
Documento eletrônico VDA54543235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:20:16
Código de Controle do Documento: 134b0444-b76a-484d-adc1-10f3c502fdbb

convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância
que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que as despesas com
comissões pagas a correspondentes bancários não constituem despesas de
intermediação financeira propriamente dita, mas sim despesas administrativas
decorrentes da escolha da instituição financeira de utilizar correspondentes em
substituição à expansão de agências próprias.
3. A intermediação financeira, para fins de dedução prevista no
o, § 6o, I,
art. 3
"a", da
refere-se às operações diretamente relacionadas à
Lei n. 9.718/1998,
captação de recursos financeiros e empréstimos, realizadas entre a instituição
financeira e terceiros, e não entre a instituição e seus correspondentes
bancários, motivo por que a ausência de agências físicas da instituição
bancária não altera o entendimento consolidado.
4. Agravo interno desprovido.
Sustenta a parte embargante que o julgado padece de omissão no
tocante à preliminar de nulidade do acórdão recorrido por negativa de prestação
jurisdicional, porquanto ausente o exame, pela Corte de origem, acerca
da particularidade dos autos, relacionada à ausência de agências próprias, que
demonstraria a distinção entre o presente caso e o julgado no qual o acórdão embargado
se pautou para decidir.
Defende, ainda, que não foi considerada, no julgado ora combatido,
a falta de jurisprudência dominante que trate das especificidades de funcionamento do
embargante, o que impediria a aplicação da Súmula 83 do STJ.
Alega, ainda, que a Primeira Turma deixou de examinar tese
autônoma trazida pela ora embargante, de que "o correspondente bancário não é mera
extensão de rede, mas a própria interface operacional necessária à prestação da atividade
financeira (e-STJ fl. 1.199).
Aponta, ainda, vício de contradição interna, "ao reconhecer, como
premissa fática incontroversa, que a Embargante não possui agências físicas,
desenvolvendo integralmente suas atividades por intermédio de correspondentes
bancários, e, ao mesmo tempo, aplicar precedentes que pressupõem justamente a
existência de estrutura física própria e tratam os correspondentes como mera extensão ou
facilitação da rede de atendimento" (e-STJ fl. 1.200).
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC, são admitidos embargos de
art. 1.022
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
decisão, vícios não constatados na hipótese.
Consoante registrado no acórdão embargado, não houve violação do
do CPC, pois o Tribunal de origem explicitou as razões pelas quais entendeu
art. 1.022
Documento eletrônico VDA54543235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:20:16
Código de Controle do Documento: 134b0444-b76a-484d-adc1-10f3c502fdbb

que a comissão paga aos correspondentes bancários não é considerada despesa para fins
de dedução da base de cálculo do PIS e da COFINS, dando provimento à apelação
fazendária e à remessa oficial, o que se mostra contrário aos interesses da instituição
bancária. Assim, não há falar em nulidade do acórdão regional por negativa de prestação
jurisdição, mas em irresignação com a tese jurídica adotada, motivo por que não há falar
em omissão.
No que se refere à aplicação da Súmula 83 do STJ e ao exame da
particularidade dos autos, atinente à ausência de agências físicas, cumpre destacar que
houve expresso pronunciamento acerca desses aspectos no julgado ora impugnado como
se extrai do seguinte trecho (e-STJ fls.
):
1.183/1.189
No mais, tem-se que a Súmula 83 do STJ foi devidamente aplicada à hipótese.
A questão jurídica em debate envolve a dedutibilidade das despesas com
comissões pagas a correspondentes bancários da base de cálculo do PIS e da
COFINS devidos pela instituição bancária, ora recorrente, que defende, em
estrita síntese, que o fato de não ter agências físicas afastaria o entendimento
até então firmado pelo STJ, no sentido de negar o direito pleiteado.
Ocorre que o orientação jurisprudencial desta Corte Superior firmou-se no
sentido da inviabilidade de dedução da base de cálculo da contribuição ao PIS
e da COFINS dos valores gastos com pagamento de comissões a
correspondentes bancários, pois não constituem despesas com a operação de
intermediação financeira propriamente dita.
É o que se extrai dos seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E
COFINS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. BASE DE CÁLCULO.
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DESPESAS COM COMISSÕES.
DEDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se configura ofensa ao
do
quando o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015
origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu
convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância
que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Discute-se, no mérito, se, para fins de dedução da base de cálculo da
Contribuição ao PIS e da COFINS, nos moldes do
o, § 6o, I, "a", da
art. 3
é possível considerar como "despesas de intermediação
Lei n. 9.718/1998,
financeira" os valores pagos (a título de comissão) pelas instituições
financeiras aos seus correspondentes.
3. As instituições financeiras, de acordo com o
da
art. 17
Lei n. 4.595/1964,
são "as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade
principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos
financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a
custódia de valor de propriedade de terceiros".
4. A operação de intermediação financeira consiste na captação de recursos
dos agentes econômicos superavitários (poupadores), remunerados com juros,
Documento eletrônico VDA54543235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:20:16
Código de Controle do Documento: 134b0444-b76a-484d-adc1-10f3c502fdbb

para emprestá-los aos agentes deficitários (tomadores), com a cobrança de
juros.
5. Os correspondentes são, de regra, pessoas jurídicas (exceto os prestadores
de serviços notariais pessoa física) contratadas pelas instituições financeiras
para atender seus clientes e usuários e exercem, entre outras atividades, a
operação de intermediação financeira, sendo da contratante a inteira
responsabilidade pelo atendimento prestado por meio dos contratados.
6. O valor da remuneração paga aos correspondentes bancários, que pode ser
composta por comissões, na verdade, constitui despesa administrativa
decorrente da escolha da instituição financeira de se valer dessa forma de
estruturação interna para melhor prestar a atividade de intermediação
financeira, optando por contratar os correspondentes em substituição à
admissão direta de empregados e à expansão do número de agências e pontos
de atendimento próprios.
7. A comissão acima citada serve para remunerar a relação jurídica
estabelecida entre a instituição financeira e o seu correspondente bancário,
pelo que não se trata de despesas com a operação de intermediação financeira
propriamente dita (que, repita-se, opera-se entre a instituição financeira e o
terceiro), de modo que não podem (tais despesas) ser deduzidas da base de
cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS, pois em nada se relacionam
com o ato econômico em si.
8. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(
de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.001.082/SP,
DJe de
)
18/6/2024,
26/6/2024.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS
E CONFINS. BASE DE CÁLCULO. CORRESPONDENTES BANCÁRIOS.
DESPESAS.
EXCLUSÃO.
DENEGAÇÃO
DA
SEGURANÇA.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
I - Na origem trata-se de mandado de segurança impetrado por Banco Agibank
S.A. contra o Delegado da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre - RS
objetivando a exclusão da base de cálculo da contribuição ao PIS e da e da
COFINS as despesas referentes à contratação de correspondentes bancários,
além de compensação dos valores indevidamente recolhidos, nos últimos
cinco anos.
II - Na sentença denegou-se a segurança. No Tribunal a quo a sentença foi
mantida. Esta Corte negou provimento ao recurso especial.
III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firme no sentido de que,
se a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em
consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à
conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é
vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "a pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
IV - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar
que é devida a inclusão das despesas com a contratação de correspondentes
Documento eletrônico VDA54543235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:20:16
Código de Controle do Documento: 134b0444-b76a-484d-adc1-10f3c502fdbb

bancários e agentes autônomos de investimento (AAIs) na base de cálculo do
PIS e da COFINS, tendo em vista que os serviços prestados pelos referidos
profissionais não se enquadram no conceito de intermediação financeira. In
verbis: (STJ, 2a Turma, Ministro Herman Benjamin, REsp 1872529 / SP,
DJe
)
6/10/2020,
14/4/2021
V - Ademais, é irrefutável que o Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo
fático e probatório dos autos, consignou expressamente que "embora o
trabalho dos correspondentes bancários tenha significativa importância para o
exercício da atividade econômica da impetrante, não se enquadra no conceito
legal de 'despesas de intermediação financeira'.".
VI - Dessa forma, para rever tal posição, relativa ao enquadramento da
atividade de correspondente bancário, e interpretar os dispositivos legais
indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos
elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso
especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.
VII - Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 1.820.150/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
17/4/2023,
20/4/2023.

Para que não reste dúvidas quanto à adequação desses julgados ao caso
concreto, destaco o seguinte trecho do acórdão prolatado no julgamento do
referido AREsp
de minha relatoria:
2.001.082/SP,
As instituições financeiras, de acordo com o
da
são
art. 17
Lei n. 4.595/1964,
"as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade
principal ou acessória a coleta,
ou aplicação de
intermediação
recursos
, em moeda nacional ou estrangeira, e a
financeiros próprios ou de terceiros
custódia de valor de propriedade de terceiros" (grifos acrescidos).
Como visto, essas instituições têm entre suas atividades a operação
de intermediação financeira, que consiste na captação de recursos dos
agentes econômicos superavitários (poupadores), remunerados com
juros, para emprestá-los aos agentes deficitários (tomadores), com a
cobrança de juros.
Para exercer essa atividade, as instituições financeiras podem se valer da
contratação de correspondentes bancários, cuja atuação é regulada pelo Banco
Central do Brasil, e, atualmente, a Resolução CMN n. 4.935, de 29 de julho de
2021, dispõe sobre o tema.
Destaco, por oportuno, o teor dos arts. 2o, 3o e 4o da referida norma:
Art. 2o As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil devem observar as disposições desta
Resolução como condição para a contratação de correspondentes no País,
visando à prestação de serviços, pelo contratado, de atividades de atendimento
a clientes e usuários da instituição contratante.
§ 1o A prestação de serviços de que trata esta Resolução, de forma pessoal ou
por meio de plataforma eletrônica, somente pode ser contratada com
correspondente no País.
§ 2o Considera-se plataforma eletrônica sistema eletrônico operado pelo
correspondente no País, que permite a realização das atividades de
Documento eletrônico VDA54543235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:20:16
Código de Controle do Documento: 134b0444-b76a-484d-adc1-10f3c502fdbb

atendimento de que trata o
desta Resolução por meio de sítio eletrônico
art. 12
na internet, aplicativo ou outras plataformas de comunicação em rede.
Art. 3o O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição
contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado
aos clientes e usuários por meio do contratado.
Parágrafo único. Cabe à instituição contratante garantir a integridade, a
confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do
contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação
relativas a essas transações.
Art. 4o Podem ser contratados, na qualidade de correspondente:
I - as sociedades, os empresários e as associações definidos na Lei no 10.406,
de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil);
II - os prestadores de serviços notariais e de registro de que trata a Lei no
8.935, de 18 de novembro de 1994; e
III - as empresas públicas.
Extrai-se desses dispositivos que os correspondentes são, em
regra, pessoas jurídicas (exceto os prestadores de serviços notariais
pessoa física) contratadas pela instituição financeira para atender clientes
e usuários da contratante, que se responsabiliza plenamente pelo
atendimento prestado aos clientes e usuários por meio da
parte contratada.
No
foram fixadas as seguintes atividades de atendimento que podem
art. 12,
ser exercidas pelos correspondentes:
I - recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de
depósitos e de pagamento mantidas pela instituição contratante;
II - realização de recebimentos, pagamentos e transferências eletrônicas
visando à movimentação de contas de depósitos e de pagamento de
titularidade de clientes mantidas pela instituição contratante;
III - recebimentos e pagamentos de qualquer natureza, e outras atividades
decorrentes da execução de contratos e convênios de prestação de serviços
mantidos pela instituição contratante com terceiros;
IV - execução ativa e passiva de ordens de pagamento cursadas por intermédio
da instituição contratante por solicitação de clientes e usuários;
V - recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito e de
arrendamento mercantil concedidas pela instituição contratante, bem como
outros serviços prestados para o acompanhamento da operação;
VI - recebimentos e pagamentos relacionados a letras de câmbio de aceite da
instituição contratante; e
VII - realização de operações de câmbio de responsabilidade da instituição
contratante, observado o disposto no art. 13.
Parágrafo único. Pode ser incluída no contrato a prestação de serviços
complementares de coleta de informações cadastrais e de documentação, bem
como controle e processamento de dados.
Nesse contexto, constata-se que os correspondentes, de fato,
o
facilitam
relacionamento da instituição financeira contratante com seus clientes e
usuários e a realização dos serviços mais corriqueiros de um
banco, como a abertura de contas e a concessão de empréstimos.
Documento eletrônico VDA54543235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:20:16
Código de Controle do Documento: 134b0444-b76a-484d-adc1-10f3c502fdbb

E essa prática (do emprego de correspondentes) realmente dispensa a
necessidade de se criar uma agência bancária, com contratação direta de
empregados, em todos os locais de interesse de atuação da instituição
financeira, o que, mormente em um país de dimensão continental como o
Brasil,
para o aumento da prestação do serviço de "coleta,
colabora
intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de
terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de
propriedade de terceiros".
Acontece que reconhecer a importância (facilitação e colaboração) dos
correspondentes para a prestação do serviço não implica dizer que as
despesas desembolsadas para a manutenção daqueles devem ser
deduzidas da base de cálculo dos tributos em exame. Longe disso.
O
o, § 6o, da
trata especificamente das hipóteses de
art. 3
Lei n. 9.718/1998
exclusão ou dedução da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS,
sendo pertinente, para o caso em exame, o inciso I, alínea “a”, cujo teor
transcrevo:
Art. 3o O faturamento a que se refere o
o compreende a receita bruta de
art. 2
que trata o
do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977.
art. 12
(...)
§ 6 Na determinação da base de cálculo das contribuições para o
e
PIS/PASEP
COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do
da Lei n 8.212, de
art. 22
1991, além das exclusões e deduções mencionadas no § 5o, poderão excluir ou
deduzir: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
I - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras,
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento
mercantil e cooperativas de crédito: (Redação dada pela Medida Provisória no
2.158-35, de 2001)
a) despesas incorridas nas operações de intermediação financeira
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001) (Grifos
acrescidos).
Nesse passo, conforme registrado anteriormente, a atividade de
intermediação financeira (em si) consiste na execução de operações de
captação de recursos financeiros e de operações de empréstimo do capital
recolhido. Essas são as operações às quais o dispositivo acima
reproduzido efetivamente faz referência.
Ou seja, as despesas que podem ser excluídas são aquelas que diretamente
estão relacionadas com a intermediação financeira, a qual, por sua vez, é
relação que ocorre entre a instituição financeira e o terceiro, e não entre
aquela (instituição) e o correspondente.
O valor da remuneração paga aos correspondentes bancários, que pode
ser composta por comissões, na verdade, constitui despesa administrativa
decorrente da escolha da instituição bancária de se valer daqueles (os
correspondentes) como um meio de prestar a atividade de intermediação
Documento eletrônico VDA54543235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:20:16
Código de Controle do Documento: 134b0444-b76a-484d-adc1-10f3c502fdbb

financeira, optando por contratá-los em substituição à admissão direta de
empregados e à expansão do número de agências e pontos de atendimento
próprios.
Essas últimas despesas, portanto, servem para remunerar a relação
jurídica estabelecida entre a instituição financeira e o seu correspondente
bancário, pelo que não se trata de despesas com a operação de
intermediação financeira propriamente dita (que, repita-se, opera-se
entre a instituição financeira e o terceiro). Por isso, não podem (tais
despesas) ser deduzidas da base de cálculo da Contribuição ao PIS e
da COFINS, pois em nada se relacionam com o ato econômico em si.
(Grifos acrescidos)

Como ressaltado na decisão ora atacado, dos fundamentos acima destacados, é
possível concluir que o montante despendido no pagamento de comissões a
correspondentes bancários não constitui despesas com operação de
intermediação financeira, que se dá entre a instituição financeira e terceiro, e
não entre aquela e os correspondentes bancários.
Ou seja, independentemente da estrutura adotada pelo banco, isto é, mesmo
que este não tenha agências físicas, atuando exclusivamente no ambiente
digital, revela-se inviável a dedução dos valores das comissões pagas a
correspondentes bancários da base de cálculo da contribuição ao PIS e da
COFINS devidas pelas instituição financeiras, na esteira da orientação
jurisprudencial desta Corte Superior.
Assim, o julgado agravado não merece reparos, pois a Súmula 83 do STJ
adequa-se à situação ora em exame. (Grifos no original)

Por fim, quanto à apontada contradição interna, ressalte-se que, de
acordo com a firme jurisprudência desta Corte Superior (
EDcl no AgRg nos
vide
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE
EAREsp 252.613/MG,
ESPECIAL, julgado em
DJe
, o vício que autoriza os embargos
05/08/2015,
14/08/2015)
de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o
entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância
,
a quo
ou entre ele e outras decisões do STJ, como alega a embargante.
Assim, verifica-se que os vícios invocados pela parte embargante
manifestam o seu inconformismo com o acórdão embargado e repisam argumentos
dantes suscitados, objetivando a modificação do aludido julgado, desiderato inadmissível
em sede de embargos declaratórios.
Nesse sentido, transcrevo precedente desta Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
Documento eletrônico VDA54543235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:20:16
Código de Controle do Documento: 134b0444-b76a-484d-adc1-10f3c502fdbb

RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. No caso, não se constata a omissão alegada pela parte embargante, que
busca rediscutir matéria devidamente examinada na decisão embargada, o que
é incabível nos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para sanar erro material.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
Relator Ministro
AREsp n. 1.960.434/PR,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/12/2022,
.
15/12/2022)
Por fim, advirto a recorrente que a oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode ensejar a aplicação da multa prevista no §
2o do
do
art. 1.026
CPC/2015.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54543235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:20:16
Código de Controle do Documento: 134b0444-b76a-484d-adc1-10f3c502fdbb

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.766.916 / SP
Número Registro: 2024/0385929-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50248476220184036100
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A
ADVOGADOS : MARCELO MARQUES RONCAGLIA - SP156680
ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161
MARIANA MONFRINATTI AFFONSO DE ANDRE - SP330505
GIANCARLO CHAMMA MATARAZZO - SP163252
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A
ADVOGADOS
: MARCELO MARQUES RONCAGLIA - SP156680
ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161
MARIANA MONFRINATTI AFFONSO DE ANDRE - SP330505
GIANCARLO CHAMMA MATARAZZO - SP163252
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA55527969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:51:58
Código de Controle do Documento: 9b65befc-bd23-4678-afb5-848e58d4adc1

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina Helena
Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:51:58
Código de Controle do Documento: 9b65befc-bd23-4678-afb5-848e58d4adc1